Tribunal: STF
Processo: AI 501573
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-12
Data de publicação: 2005-04-12

Ementa:
EMENTA: Concurso público: direito à nomeação: Súmula
15-STF.
Firmou-se o entendimento do STF no sentido de que o
candidato aprovado em concurso público torna-se detentor de mera
expectativa de direito, não de direito à nomeação: precedentes.
O
 termo dos períodos de suspensão das nomeações na esfera da
Administração Federal, ainda quando determinado por decretos
editados no prazo de validade do concurso, não implica, por si só,
na prorrogação desse mesmo prazo de validade pelo tempo
correspondente à suspensão.